Tribunal: TJDFT
Processo: 0796953-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM AMPLA CONCORRÊNCIA. DIAGNÓSTICO DE FIBROMIALGIA POSTERIOR À INSCRIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela recorrente, para que pudesse ter sua inscrição no concurso para provimento de vagas para carreira de Professor de Educação Básica, regido pelo Edital no 31/2022 da SEEDF, alterada de ampla concorrência para pessoa com deficiência, em razão do diagnostico de fibromialgia em 2018, uma vez que a Lei Distrital no 7.336/2023 passou a vigorar apenas após o período de inscrições do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a alteração da modalidade de inscrição da recorrente de ampla concorrência para pessoa com deficiência no concurso público discutido nos autos, considerando que possui diagnóstico de fibromialgia e que a Lei Distrital no 7.336/2023, que passou a reconhecer os portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência, entrou em vigor apenas em 09 de novembro de 2023, após o período de inscrições do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar 45 dias após publicada. A Lei Distrital no 7.336/2023 passou a reconhecer as pessoas portadoras de fibromialgia como pessoas com deficiência no âmbito do Distrito Federal, passando a vigorar na data de sua publicação, ocorrida em 09 de novembro de 2023. As inscrições para o certame em questão, se encerraram no dia 31/08/2022, conforme previsão contida no edital do concurso. Desse modo, durante o período de inscrições para o concurso público almejado pela recorrente, o portador de fibromialgia não era legalmente reconhecido como pessoa com deficiência.
4. Não há previsão legal que autorize a aplicação da referida legislação com efeitos retroativos aos atos consumados antes de sua vigência, como pretende a recorrente. No caso dos autos, o edital do concurso dispôs expressamente no item 10.3 que os candidatos que se declarassem pessoa com deficiência deveriam apresentar toda a documentação no ato da inscrição, não havendo possibilidade de alteração da modalidade escolhida pelo candidato em razão de evento futuro.
5. O edital é a norma que rege o concurso público, não podendo ser alterado de forma casuística, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, impessoalidade e vinculação ao edital, que regem a matéria em debate. Precedentes: Acórdãos 1886140 e 1750095.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencida e condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça ora deferida.

Legislação relevante citada: Lei Distrital no 7.336/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1886140, 0733121-03.2023.8.07.0001, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, DJe 27/06/2024; TJDFT, Acórdão 1750095, 0701180-04.2023.8.07.9000, Rel. LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, DJe 06/09/2023.